Tribunal: TJES
Processo: 5001931-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5001931-56.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOÃO GILBERTO SARTORIO

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

RELATOR DESIGNADO: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO

– CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – SÓCIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

A
s normas que disciplinam os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser interpretadas de forma sistemática, pena de incorrer em grave violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
vedando-se
a fixação de honorários exorbitantes
ou irrisórios.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravado JOÃO GILBERTO SARTORIO.

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Desembargador Annibal de Rezende Lima, designado Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001931-56.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001931-56.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO

Advogados do(a) AGRAVADO: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 667762), interposto pelo
Estado do Espírito Santo
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES (ID 685573), que na execução fiscal nº 0022323-11.2012.8.08.0024, reconheceu a ilegitimidade passiva do ora agravado, e condenou o ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios de forma escalonada, nos termos do artigo 85, § 3º, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, suspendendo, todavia, a exigibilidade da verba, até decisão final do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o Tema nº 961.

Em suas razões, o agravante sustentou: i) os honorários advocatícios devem ser fixados equitativamente; ii) subsidiariamente, que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico do agravado, que equivale a 1/3 (um terço) da execução fiscal, considerando a existência de litisconsórcio passivo na origem.

O agravado apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 703790).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 766145).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 02 de junho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001931-56.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO
Advogados do(a) AGRAVADO: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que na execução fiscal nº 0022323-11.2012.8.08.0024, reconheceu a ilegitimidade passiva do ora agravado, e condenou o ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios de forma escalonada, nos termos do artigo 85, § 3º, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, suspendendo, todavia, a exigibilidade da verba, até decisão final do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o Tema nº 961.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 961, fixou a seguinte tese: "
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
"

Assim, mostra-se inconteste a correção da r. decisão recorrida ao condenar o ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do agravado, já que este foi excluído da lide em razão de sua ilegitimidade passiva.

Na mesma senda, a r. decisão atacada também revela-se escorreita ao ter fixado honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, uma vez que a fixação equitativa se limita às hipóteses previstas no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil (proveito econômico inestimável ou irrisório ou, ainda, valor da causa muito baixo), que não é o caso dos autos.

Segue aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO. IMPUGNAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Impugnados no recurso especial todos os fundamentos consignados no acórdão recorrido, é de se afastar a alegada incidência da Súmula 283 do STF. 2. A questão posta no recurso especial, concernente ao critério normativo adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios, é eminentemente jurídica, dispensando, in casu, reexame de prova, sendo inaplicável o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 4. Nesse novo regime, a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade ficou reservada para as causas "em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo" (art. 85, § 8º). 5. Hipótese em que o estabelecimento da verba honorária deve observar a tarifação estabelecida pelo legislador, visto que os autos cuidam de embargos à execução julgados procedentes para anular, em caráter definitivo, os créditos lançados no auto de infração impugnado, sendo perfeitamente identificável e quantificável o proveito econômico obtido. 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1850553/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 06/05/2021).

Entretanto, deveria o magistrado singular utilizar como base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios o valor referente ao proveito econômico obtido pela parte ora agravada que,
in casu
, equivale a 1/3 (um terço) do valor da CDA, considerando a existência de litisconsórcio passivo na origem, formado com Serraplast Embalagens Ltda e Felice Santo Paitoni.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de
REFORMAR
em parte a r. decisão vergastada, somente para reduzir a base de cálculo dos honorários advocatícios para o patamar de 1/3 (um terço) do valor da CDA.

É como voto.

O SENHOR DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:

Acompanho o voto do Relator.

O SENHOR DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:

VISTA

Pedi vista dos presentes autos para exame da matéria aqui versada face ao voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que deu parcial provimento ao presente recurso, no que foi acompanhado pelo eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

In casu,
infere-se que a decisão, proferida em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade do cidadão João Gilberti Sartório para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal ajuizada em face deste (João Gilberti Sartório), da pessoa jurídica Serraplast Embalagens LTDA. (da qual o primeiro é sócio) e de Felipe Santo Paitoni e fixou os honorários advocatícios de acordo com a gradação prevista no § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

O eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, deu parcial provimento ao recurso apenas para estabelecer que os honorários sucumbenciais relacionados ao Agravado devem corresponder a 1/3 (um terço) do valor da Certidão de Dívida Ativa exequenda, observando, assim, a proporcionalidade dos litisconsortes passivos que figuram na ação executiva.

Do exame que fiz dos autos e após refletir sobre as considerações tecidas, peço
vênia
para divergir do entendimento manifestado pelos eminentes pares que me antecederam, nos termos em que passo a expor.

Como salientado, a decisão vergastada acolheu, parcialmente, o pedido para pronunciar a ilegitimidade passiva do Agravado João Gilberti Sartório, condenando o Agravante Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 12% (doze por cento), até a primeira faixa legal (inciso I, do § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil), sobre o valor do proveito econômico obtido – valor da Certidão de Dívida Ativa atualizada – em 9% (nove por cento) na faixa subsequente (inciso II, do § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil) e 7% (sete por cento), na faixa subsequente, se houver, com fulcro nos art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do Estatuto Processual Civil.

Inobstante a aplicação do novo Código de Processo Civil ao caso vertente, penso que os honorários advocatícios sucumbenciais não devem ser fixados segundo os percentuais estabelecidos na decisão hostilizada, mas, sim, por apreciação equitativa, porquanto as normas que disciplinam os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser interpretadas de forma sistemática a fim de afastar a fixação de honorários exorbitantes, pena de grave violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No presente caso, verifica-se que o valor do débito, segundo a última atualização constante dos autos, realizada em Agosto de 2020, como informado pelo próprio Agravante (id 667762 – fls. 11), alcança o montante de R$ 706.156,82 (setecentos e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

A parte final do § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil, que disciplina os honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for parte, impõe, expressamente, que deverão ser observados os critérios do § 2º, do mesmo dispositivo legal, quais sejam, (I) o grau de zelo do profissional, (II) o lugar de prestação do serviço, (III) a natureza e a importância da causa e (IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Com efeito, há casos em que a incidência do percentual mínimo e máximo, conforme disposto nos incisos do § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, não atende ao imperativo de remunerar, com razoabilidade e proporcionalidade, o advogado segundo o labor desempenhado.

No caso vertente, como visto, cuida-se de exceção de pré-executividade que teve por tese vencedora a ilegitimidade passiva do sócio da pessoa jurídica executada, não tendo sequer havido dilação probatória porquanto incabível na via processual escolhida, sendo a controvérsia solucionada a partir da aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Sodalício, inexistindo, portanto, qualquer complexidade.

Deve-se salientar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o Tema nº 961, estabeleceu a seguinte tese: "
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
.
" (REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021)

Não obstante, penso não ser razoável, no presente caso, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais apurados pela mera fixação de percentual sobre o proveito econômico, eis que pode-se chegar a montante manifestamente desproporcional ao labor desempenhado nos autos.

Corrobora a tese aqui delineada o julgamento do recurso de apelação nº. 0001656-49.2018.8.08.0038, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Manoel Alves Rabelo, em que restou assentado que “
e
ste e. Tribunal de Justiça tem se manifestado de forma contrária a excessos na fixação da verba honorária em face da Fazenda Pública, a partir da interpretação teleológica e sistemática do art. 85 do CPC/15, de forma que, quando do arbitramento dos honorários nas causas em que for parte a Fazenda Pública, verificando-se que a aplicação dos percentuais do § 3º gerem valores exorbitantes e desproporcionais, deverão ser aplicados os critérios estabelecidos pelo § 8º do citado dispositivo
”.

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, de igual modo, já decidiu de acordo com este entendimento, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº. 0025626-62.2014.8.08.0024, da qual foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. MULTA APLICADA PELO PROCON/ES. JULGADA IMPROCEDENTE. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANÁLISE OBJETIVA DO PROVEITO ECONÔMICO QUE MAIS SE ADÉQUA AO CASO VERTENTE, SEM ACARRETAR EM QUANTIA EXORBITANTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Embora os dispositivos insertos no §3º, inciso I, do §4º e §5º, todos do art. 85, do CPC, denotem uma escala para o arbitramento do valor atinente aos honorários advocatícios, tal aferição não pode culminar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva à parte adversa, acarretando a inobservância da finalidade da norma em ver atendido os incisos do §2º, do art. 85, do CPC, isto é, I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço;III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)”

Deste modo, penso deva ser reformada a decisão a fim de que a verba honorária seja fixada por fixação equitativa, em valor proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto.

Fixadas tais premissas, e à luz dos critérios disciplinados no art. 85, § 2º e incisos, do Código de Processo Civil, penso deva ser a verba honorária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante todo o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, assim como ao não menos eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para fixar a verba honorária sucumbencial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 2º e 3º c/c § 8º, do Código de Processo Civil.

É como me manifesto.

O SENHOR DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:

Senhor Presidente, eu, com todo o respeito também ao eminente Relator, após tomar conhecimento do voto de Vossa Excelência, peço licença para reformular o meu posicionamento anteriormente declinado e acompanhar a conclusão a que chegou Vossa Excelência, dando provimento ao recurso.

DECISÃO
Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Annibal de Rezende Lima, designado Relator para a elaboração do acórdão.